Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728676-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: SANTA HELOISA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, MIGUEL DE JESUS CORREA DE MELLO MIRANDA, LELIA GALANTE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Total Participações Empresariais Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no processo autuado sob o no 0724860-15.2024.8.07.0001, movido em face de Santa Heloísa Comércio de Produtos Naturais Ltda e outros. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando compelir os réus-agravados a se absterem de atuar no ramo de produtos concorrentes com os da rede franqueada BIO MUNDO, cessarem o uso da tecnologia de operação de negócio da autora, de know-how e da rede de fornecedores, advindos do contrato de franquia. Em resumo, sustenta que a agravante administra o sistema de franquia da rede BIO MUNDO. Afirma que foi celebrado um contrato de franquia com a 1a agravada para operar uma unidade em caráter não exclusivo, cedendo o uso da marca e do know-how para exploração do negócio. Assinala que em setembro de 2023 a franqueada manifestou a intenção de não renovar o contrato e que encerraria no negócio em 31/10/2023. Consigna que a ré não encerrou as atividades e descaracterizou o estabelecimento comercial, seguindo operando normalmente, comercializando os mesmos produtos. Alega existir risco de dano, uma vez que a ré segue operando a unidade, violando o contrato de franquia, em especial, a cláusula de não-concorrência, induzindo a erro consumidores que imaginam serem atendidos por uma franqueada, além de desvio da clientela e provocar o desprestígio perante os empresários, cuja reparação de dano pode ser difícil ou impossível. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de compelir os réus a cessarem o uso da tecnologia de operação, de negócio, rede de fornecedores e de know-how, além da imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação de não fazer. Preparo em ID 61450356- 61450357. É o relatório necessário. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O ato é agravável, conforme disposto no artigo 1.015, inciso I, CPC. Conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano. A franquia empresarial se constitui em um sistema de negócio em que o franqueador, por meio de um contrato, cede ao franqueado a licença para uso da marca, além de métodos de administração e operação do negócio, know-how, distribuição exclusiva ou não de produtos e serviços, mediante retribuição direta ou indireta (art. 1o da Lei 13.966/2019). De outra parte, dispõe o artigo 209, da Lei 9.279/1996: “Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1o Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2o Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.” O agravante afirma que as partes firmaram um contrato de franquia para operar uma unidade em caráter não exclusivo, com o qual cedeu o uso da marca e do know-how para exploração do negócio, que não foi renovado. Porém, a agravada não encerrou as atividades, como se comprometeu, descaracterizou o estabelecimento comercial e segue operando, violando o contrato de franquia, em especial, a cláusula de não-concorrência, o que pode gerar danos de difícil reparação. Em exame de cognição sumária não se mostra possível aferir se a agravada continua operando no mesmo ramo, descumprindo a cláusula de não- concorrência. A questão demanda a dilação probatória, com a formação do contraditório e ampla produção de prova. De outra parte, também não vislumbro o risco de dano, pois em eventual reconhecimento de violação do contrato de franquia, a parte pode se ressarcir dos prejuízos decorrentes. Nesse contexto, não há elementos para amparar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)